Tribunal: TJMT
Processo: 0000062-45.2020.8.11.0038
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000062-45.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VANESSA DA SILVA - CPF: 056.349.981-82 (APELADO), Silvio de Almeida (VÍTIMA), SILVIO DE ALMEIDA - CPF: 026.344.381-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE NA
ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. USO DE ARMA BRANCA. GOLPE EM REGIÃO VITAL. DECLARAÇÕES E CONTEXTO FÁTICO. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal grave, afastando a competência do Tribunal do Júri, apesar de imputação fundada em golpe de arma branca desferido em região vital, em contexto de desentendimento fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para indicar, em juízo de admissibilidade, a presença de animus necandi, apta a ensejar a pronúncia; (
ii
) estabelecer se há suporte probatório mínimo para a manutenção da qualificadora do motivo fútil na fase da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, vedado o exame aprofundado do mérito, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

4.
O conjunto probatório revela indícios relevantes de dolo homicida, evidenciados pelo uso de arma branca, pelo golpe direcionado à região torácica próxima ao coração e pela gravidade das lesões, que somente não resultaram em óbito por circunstâncias alheias à vontade da agente.

5.
Depoimentos testemunhais indicam que a agressão foi precedida de deslocamento voluntário ao local dos fatos, ocultação do instrumento perfurocortante e declarações posteriores que reforçam a intenção de matar.

6.
A versão defensiva de ausência de intenção homicida não se mostra incontroversa nesta fase processual, impondo-se a submissão da controvérsia ao Conselho de Sentença.

7.
A qualificadora do motivo fútil encontra amparo nos elementos dos autos, uma vez que a conduta violenta decorreu de desentendimento de somenos importância, não sendo manifestamente improcedente.

8.
A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando absolutamente dissociadas do acervo probatório, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria e de animus necandi, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito.

2.
A desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida é inviável quando não afastada, de forma inequívoca, a intenção de matar.

3.
A qualificadora somente pode ser excluída na fase da pronúncia quando manifestamente improcedente e desprovida de suporte probatório.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, art. 413, caput; CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II; CP, art. 129, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC nº 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023; STJ,
AgRg
no HC nº 864.419/BA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.12.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.043.486/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.08.2022; TJMT, RSE nº 0000558-89.2018.8.11.0088, Terceira Câmara Criminal, j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto p
elo
Ministério Público
, visando reformar a decisão proferida nos autos n.
0000062-45.2020.8.11.0038
, pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga
/MT, que
que desclassificou a tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, c/c art
.
14, II, ambos CP) imputado a
Vanessa da Silva
, para o crime de lesão corporal grav
e
(art. 129, §
1
º, II do CP).

Nas razões recursais encontradiças no
I
d. 332951441,
o Ministério Público
busca a reforma da decisão para que
a
acusad
a
seja pronunciad
a
, pois ao seu entender, as circunstâncias do caso e o conjunto probatório inserido nos autos não afastam de maneira induvidosa o
animus necandi
dest
a
.
Além disso, postula a aplicação da qualificadora do motivo fútil.

Em contrarrazões,
a

Defensoria Pública
pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
332951445
).

Em juízo de retratação (Id.
332951450
),
o
magistrad
o
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.

Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
, é pelo provimento do recurso (Id.
341113358
), conforme entendimento assim sumariado:

SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO QUE DECLASSIFICOU PARA O
CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE (129, §1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. PEDIDO DE PRONÚNCIA. PROCEDENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DA AGENTE. AMEAÇAS POSTERIORES E USO DE ARMA BRANCA REVELAM DOLO DE MATAR. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. POSSBILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO EVIDENCIA A EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA A JUSTIFICAR A CONDUTA VIOLENTA DA RECORRIDA - PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se do caderno informativo que (Id.
332951350, p. 2-4
):

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de dezembro de 2019, por volta de 20h20min, na residência particular, sediada na Rua Barão de
Mauaí
, nº 121, bairro São Sebastiao, cidade de Araputanga/MT, VANESSA DA SILVA, consciente e imbuída de animus necandi (vontade de matar), impelida por motivo fútil, valendo-se de arma branca faca, tentou matar SILVIO DE ALMEIDA, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data dos fatos, a denunciada e sua prima Daiane Pereira da Silva, por motivo de somenos importância, tiveram um desentendimento na rede social
facebook
, razão pela qual VANESSA DA SILVA ligou para sua prima, dizendo que “estava indo em sua casa e que ela iria achar o que era seu”
.

Após alguns minutos, a denunciada chegou na residência de Daiane Pereira da Silva em posse de um tijolo de oito furos, acompanhada de seu esposo José Ivo das Neves, que portava uma faca tipo açougueiro, sendo que simplesmente passou a ofender a dignidade de sua prima e de Wellen (
Wallisson
).

Em seguida, na tentativa de acalmar os ânimos da denunciada, SILVIO DE ALMEIDA passou a tentar
convencê-la
a interromper sua conduta delituosa. Ocorre que VANESSA DA SILVA, porquanto irritada com a
intervenção
da
vítima
, apoderou-se da faca que estava com seu companheiro e desferiu um golpe no ofendido, atingindo-o na
região
infraclavicular esquerda.

A
pós esfaquear SILVIO DE ALMEIDA, VANESSA DA SILVA recusou-se a informar o telefone da ambulância e/ou polícia militar, afirmando que “não vou chamar caralho nenhum não, eu quero é que ele morra”.

O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da denunciada, tendo em vista a intervenção de terceiros que transitavam na via pública que auxiliaram para que a vítima recebesse pronto e imediato socorro médico.

O delito foi cometido por motivo fútil, em razão de VANESSA DA SILVA ter se irritado com a tentativa do ofendido de
acalma-la
e de fazer cessar o entrevero verbal.

[...].

Por esses fatos,
a
recorrente foi processad
a
e
teve a sua conduta desclassificada para aquela prevista no art. 129, §1º, II, do Código Penal,

contexto em que o
órgão ministerial
exsurge inconformado perante esta instância
revisora para que
a
acusad
a
seja pronunciad
a
, ao sustentar que os elementos constantes nos autos não afastam de maneira induvidosa o
animus necandi
d
a
agente e, por isso, impõe-se a submissão da matéria ao Tribunal do Júri.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da materialidade e dos indícios de autoria, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade e indícios da autoria delitiva, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis
:

“(...) 1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo
Penal .
2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória.
(...)”

(
STJ -
AgRg
no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023).

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de animus necandi na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri”

(N.U 0000558-89.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Inicialmente, cumpre destacar que a
autoria e a materialidade delitiva
estão devidamente comprovadas, conforme se verifica
do
auto de prisão em flagrante (Id. 332951350, p. 6),
boletim de ocorrência (
Id.
332951350
, p
.
7-10
), laudo de
exame de corpo de delito
(Id.
332951350
, p.
71-76
),
bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos.

Com efeito,
no depoimento prestado em juízo,a vítima
Silvio de Almeida
disse que n
o dia 24 de dezembro de 2019, enquanto confraternizava com familiares na residência de seu cunhado, em Araputanga, foi surpreendido por
Vanessa da Silva
, a quem afirmou desconhecer completamente, que chegou ao local visivelmente embriagada e, sem motivo aparente,
desferiu-lhe
uma facada no tórax, próximo ao coração, causando-lhe ferimento grave que exigiu internação por 26 dias, entre a vida e a morte.

Sílvio afirmou
, outrossim,
que tentou dialogar com a acusada, explicando que ele próprio havia custeado o churrasco que ela dizia estar cobrando de sua cunhada, Dayane, por suposta dívida. Segundo narrou, Vanessa deixou o local, retornou minutos depois com a faca escondida e, ao se aproximar dele, o atacou de surpresa. A vítima conseguiu fechar o portão e impedir novos golpes, tendo a acusada fugido em seguida com um homem que a acompanhava.
Por fim, narrou que a
arma utilizada foi localizada posteriormente enterrada
na areia
em um terreno baldio.

O informante
Cleiton Ribeiro Gomes
, cunhado da vítima
, declarou em juízo que, na noite de 24 de dezembro de 2019, enquanto a família realizava um churrasco na casa de sua sogra, Vanessa da Silva chegou de forma inesperada e exaltada ao local, acompanhada de seu marido, para cobrar uma dívida antiga relacionada a um bem supostamente vendido à sogra do declarante. Segundo Cleiton, a chegada da recorrida ocorreu após troca de mensagens e postagens no WhatsApp com cobranças e provocações, tendo
a acusada
afirmado, inclusive, que iria até o local. Disse que Vanessa permaneceu na calçada, discutindo e proferindo xingamentos, e que todos os presentes tentavam acalmar os ânimos, alegando que a dívida ainda estava dentro do prazo para pagamento.

Cleiton a
firmou
, ainda,
que, quando Sílvio se dirigiu ao portão para encerr
ar a discussão
e fechar o acesso ao imóvel, Vanessa retirou uma faca
que estava escondida na cintura do seu marido e desferiu um golpe contra a
vítima, que estava com um pé dentro e outro fora do portão, vindo a cair ferido na calçada e, posteriormente, no interior da área da residência. Acrescentou que, após o crime, Vanessa escondeu a faca numa areia próxima e afirmou que
“tomara que morra”
, fugindo em seguida. Informou
, por fim,
que o marido da agressora demonstrou arrependimento e chegou a dizer que aquilo não deveria ter acontecido.

A informante
Daiane Pereira da Silva
, prima da acusada
Vanessa da Silva e cunhada da vítima Sílvio de Almeida, relatou que, na véspera de Natal de 2019, Vanessa foi até
a frente de sua residência, no bairro São Sebastião, acompanhada do marido e visivelmente alcoolizada, sob o pretexto de cobrar uma dívida referente à venda de um anel.
A informante d
eclarou que houve troca de mensagens no WhatsApp no dia anterior, nas quais Vanessa criticava publicações feitas por ela com alimentos e bebidas, acusando-os de ostentar enquanto alegavam não ter dinheiro para pagar a dívida.

Narrou, também que a
o chegar ao local, Vanessa teria iniciado uma discussão verbal e, após ordenar ao marido que lhe entregasse “o negócio que ela trouxe”, ele retirou debaixo da camisa uma faca, a qual foi utilizada por Vanessa para desferir um golpe contra Sílvio,
no momento em que
este se encontrava no portão tentando apaziguar a situação. Segundo Daiane, a agressora declarou que
“socou para matar”
, jogou a faca no chão e fugiu com o companheiro. Afirmou
,
ainda
,
que a vítima não conhecia Vanessa, sendo a agressão injustificada e direcionada a ele apenas por estar desarmado, enquanto o
seu marido
havia se protegido com uma pedra.

Por sua vez, e
m seu interrogatório judicial, a recorrida
Vanessa da Silva
afirmou que os fatos ocorreram na noite de 24 de dezembro de 2019, após uma discussão prévia, iniciada dias antes, envolvendo uma suposta dívida de pequeno valor com sua prima Dayane, discussão essa que teria se intensificado por meio de provocações e “indiretas” em redes sociais. Relatou que, na véspera de Natal, após ingerir bebida alcoólica junto com seu então companheiro José Ivo, dirigiu-se à residência da prima, motivada pelas provocações, ocasião em que se instaurou uma acalorada discussão, com troca de
ofensas entre os envolvidos, afirmando que o marido de Dayane estaria com uma pedra na mão e que ela própria pegou um tijolo, instaurando-se um cenário de confusão generalizada.

A recorrida declarou que não conhecia a vítima Sílvio de Almeida até aquele momento e que jamais teve intenção de matá-lo, sustentando que o golpe com faca ocorreu de forma impensada, no calor da discussão e sob efeito do álcool, reconhecendo ter desferido apenas um único golpe. Disse não se recordar com precisão do instante exato da facada, mas afirmou lembrar que Sílvio tentava apaziguar a situação, pedindo que cessasse a briga. Alegou que, logo após perceber a gravidade do ocorrido, entrou em desespero e se dirigiu espontaneamente à delegacia de polícia, onde se apresentou, negando ter proferido qualquer frase no sentido de desejar a morte da vítima. Por fim, afirmou estar profundamente arrependida, reiterando que não foi ao local com intenção de ferir ou matar quem quer que fosse, atribuindo sua conduta à perda momentânea de controle causada pela ingestão de álcool e pelo contexto emocional da discussão familiar
.

Com efeito, não obstante tenha
o
dout
o
julgador de primeiro grau entendido pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, neste momento processual tal tese não reluz clara e suficientemente cristalina a ponto de ser tida como incontroversa, pois despontam indícios concretos e relevantes de que, ao lesionar a vítima, a acusada efetivamente pretendia
ceifar-lhe
a vida, não logrando êxito apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

A
dinâmica dos fatos, conforme delineada nos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, revela que a acusada Vanessa da Silva, após acalorado desentendimento relacionado a uma dívida pretérita, deslocou-se voluntariamente até a residência da vítima, portando-se de forma exaltada, em estado de embriaguez e, conforme narrado
pelas
testemunhas, valendo-se do auxílio do marido para ocultar e posteriormente empunhar uma faca, a qual foi utilizada para desferir
o golpe na
altura do tórax da vítima, atingindo região
próxima ao coração fato este que, o próprio relato da vítima, por pouco não resultou em óbito
.

A própria recorrida, em juízo, reconheceu a prática da agressão e afirmou ter desferido a facada durante uma explosão emocional, afirmando ainda que estava alterada e arrependida.
No entanto
,
as testemunhas presenciais Daiane Pereira da Silva e Cleiton Ribeiro Gomes
afirmaram
que a acusada, no momento do ataque, declarou expressamente que
“socou para matar”

e que
“
eu quero que ele
morra”
, o que
indica
a presença de dolo homicida. Soma-se a isso o fato
do
local e a profundidade do ferimento, além da utilização de instrumento
pérfuro-cortante
e da ocorrência de grave hemorragia, corroboram a presença de dolo homicida, ainda que na forma tentada.

Realmente, incabível a
desclassificação para o delito de lesão corporal
(no art.
art. 129, §1º, II
do CP
) porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios da autoria e de
animus necandi
, requisitos suficientes para pronúncia, o qual, repita-se, constitui simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade d
a
acusad
a
, não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão,
sobretudo porque não demonstrada a ausência de ânimo homicida de forma irrefutável, neste momento processual
.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Nesse sentido, eis o seguinte julgado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II, DO ARTIGO 121, DO CP – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA - INDÍCIOS DA SUA OCORRÊNCIA
- RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise”.

(N.U 0001628-16.2010.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024).
Destacamos

A respeito da circunstância qualificadora, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na pronúncia, aquelas só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser levadas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, sendo defeso subtrair do corpo de jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”
(
AgRg
no HC n. 864.419/BA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 11/12/2024.)

“(...)
Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.754.609/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

Da análise das provas reunidas nos autos, infere-se a possibilidade de que
a
recorrente tenha praticado o delito por motivo
fútil,
visto que o entrevo se deu por causa d
a
cobrança de uma dívida de pequeno valor relacionada à venda de um anel
, devendo ser admitida, por ora, a qualificadora descrita na exordial acusatória.

Por fim, registre-se que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro ora apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Com tais considerações,impositiva a pronúncia do recorrido

pela prática, em tese,do crime previsto no art. 121, § 2º,
II,
c/c art
.
14, II, do Código Penal.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
ao presente Recurso em Sentido Estrito,para
pronunciar
Vanessa da Silva

pela prática, em tese,do crime previsto no
art. 121, § 2º,
II
, c/c art
.
14, II, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026